Tribunal: TJSP
Processo: 1003479-19.2019.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Não ocorrência – Parte que deixou de apresentar o original do contrato, a inviabilizar produção de prova pericial.

INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Contrato com assinatura falsificada – Prova nesse sentido, sem insurgência da parte – Fato gerador configurado – Ré que deixou de agir com diligência necessária na contratação – Indenização

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Não ocorrência – Parte que deixou de apresentar o original do contrato, a inviabilizar produção de prova pericial.

INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Contrato com assinatura falsificada – Prova nesse sentido, sem insurgência da parte – Fato gerador configurado – Ré que deixou de agir com diligência necessária na contratação – Indenização devida com valor fixado – Devolução de valores que ocorrerá de forma simples, não dobrada, ausente má-fé – Recursos parcialmente providos, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365981
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003479-19.2019.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante/apelado
WALDIR DA SILVA, é apelado/apelante BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte aos recursos, com determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003479-19.2019.8.26.0066 - Barretos - Voto 24.296 - (fr)
2
APELAÇÃO no 1003479-19.2019 – BARRETOS.
Apelantes/apelados: Waldir da Silva e Banco Pan S/A.
Juiz: Douglas Borges da Silva.
Voto 24.196
CERCEAMENTO DE DEFESA Não ocorrência
Parte que deixou de apresentar o original do
contrato, a inviabilizar produção de prova pericial.
INEXIGIBILIDADE
DE
DÍVIDA
E
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL Contrato
com assinatura falsificada Prova nesse sentido,
sem insurgência da parte Fato gerador configurado
Ré que deixou de agir com diligência necessária na
contratação Indenização devida com valor fixado
Devolução de valores que ocorrerá de forma
simples, não dobrada, ausente má-fé Recursos
parcialmente providos, com determinação.

1. Apela-se da sentença (fls. 120/124), de relatório adotado e
embargos de declaração acolhidos (fl. 129), que julgou parcialmente
procedente ação declaratória de inexigibilidade de dívida e indenização por
dano moral (esta rejeitada)
sucumbência recíproca, com honorários
advocatícios de R$1.000,00, a cargo da ré e de 10% do valor atualizado da
causa, a cargo do autor, observada justiça gratuita deste.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003479-19.2019.8.26.0066 - Barretos - Voto 24.296 - (fr)
3

O autor sustenta, em síntese, ocorrência de prejuízo moral que
deve ser indenizado. Insiste que não é sua a assinatura no contrato exibido e
que há responsabilidade objetiva, no caso. Defende situação de descaso por
parte da instituição financeira. Por conta do ocorrido, houve descontos em seu
benefício previdenciário. A verba honorária deve ser majorada (fls. 133/143).
A ré alega, em resumo, cerceamento de defesa, porque
necessária produção de prova pericial, tendo depositado o valor dos salários
do perito nomeado e entregue o original do contrato em cartório. A prova, no
entanto, não foi produzida, com o que é hipótese de anular a sentença. Insiste
que observou todos os critérios e procedimentos no ato da contratação, com
exibição dos documentos da parte e depósito do dinheiro na conta corrente
indicada pelo autor. No caso de estelionato, o meliante não iria indicar a conta
certa para transferência do numerário, de forma que não era hipótese de
acolher a pretensão. Afirma que não é possível ordenar devolução dobrada de
valores, já que não houve má-fé e o dinheiro, repita-se, foi entregue ao autor
(fls. 144/154).

Vieram respostas (fls. 159/164 e 165/169).
É o relatório.

2. Não ocorreu cerceamento de defesa. Como se verifica de fls.
95/97, o Juízo ordenou produção de prova pericial, ante a alegada falsidade
de assinatura no contrato. Depois, a fl. 109, houve determinação para que o
contrato original fosse depositado em cartório e, a fl. 114, novo prazo foi
concedido para tanto. Referida ordem foi disponibilizada no órgão oficial em
22/01/2020 (fl. 116), mas, ao menos até a data em que proferida a sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003479-19.2019.8.26.0066 - Barretos - Voto 24.296 - (fr)
4
(fl. 124, em 17 de fevereiro), a instituição financeira não apresentou o
contrato em seu original. Há evidente equívoco na afirmação constante do
recurso (fl. 146), no sentido de que isso teria ocorrido a indicação da fl. 131
está igualmente errada e não há certidão alguma da secretaria no sentido de
que a exibição do original aconteceu. Incide, assim, o que previsto no art.
400, caput e inciso I, do CPC.

Recursos parcialmente fundados, com determinação. O autor
afirmou não ter celebrado qualquer avença ou mantido negociação com a ré e,
nada obstante, viu realizados descontos em seus proventos de aposentadoria,
por conta de suposto empréstimo/financiamento que não pactuou. E a ré, na
contestação, sustentou a licitude do negócio.
Com a dilação probatória, intimada a ré para exibir o contrato
original, esta não o fez, concluindo a sentença pela falsidade de assinatura (fl.
121) e de forma correta. Como acima anotado, incide o que previsto no art.
400, caput e inciso I, do CPC. Além disso, do cotejo do que constou de fl. 13
e a assinatura constante da avença (fl. 51, parte final, lado esquerdo), fácil
concluir pela falsidade correlata.
Nesse contexto, sob o prisma da prova de fato positivo, à ré cabia
fazê-la. Mas os elementos são todos em sentido contrário à tese por ela
arguida.

Fixadas dessas premissas, a responsabilidade da ré é objetiva, ou
seja, independe de culpa. Aqui configurada, porque estelionatário fez-se
passar pelo autor e, em nome deste, conseguiu firmar a cédula de crédito (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003479-19.2019.8.26.0066 - Barretos - Voto 24.296 - (fr)
5
49/51) a resultar nos prejuízos narrados.
E, abstração ao já dito, também houve culpa da empresa, que
poderia evitar o fato se tivesse examinado com rigor os documentos
apresentados mas isso não ocorreu.
Configurada responsabilidade, cabe fixação do valor da
indenização do dano moral in re ipsa.
No arbitramento, porém, de se considerar que os descontos se
deram em valores pouco significativos, o que certamente não afetou a vida
financeira do autor. Não há notícia, ademais, de que seu nome tenha sido
remetido a cadastro de restrição, por conta dos fatos, sem prova de outros
percalços. Evidente, por fim, do exagero e descomedimento da pretensão
inaugural, que sequer merece maior consideração.
Por todos esses motivos, na situação, razoável se fixe a
indenização no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), corrigida a partir da
publicação deste acórdão (súmula 362, STJ) e com juros do ilícito (aqui não
se cuidou de responsabilidade contratual, incidente a súmula 54 do STJ), de
forma a que, evitando-se enriquecimento sem causa, se atenda ao duplo
objetivo de compensar a vítima e afligir, razoavelmente, o autor do dano
dissuadindo-o de nele reincidir.
Por outro lado, não se fala em devolução dobrada de valores. Tal
tipo de restituição exige prova da má-fé da ré, o que não se vislumbra na
hipótese. Lembre-se que, apesar do ocorrido, o dinheiro foi depositado
corretamente na conta corrente do autor, com o que evidente da ausência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003479-19.2019.8.26.0066 - Barretos - Voto 24.296 - (fr)
6
dolo ou intenção evidente de prejudicar por parte do Banco. A devolução,
portanto, acontecerá de forma simples.
Segue, por fim, determinação. Além do dinheiro depositado a
fl. 29, que obviamente será entregue para a ré, como já ordenado em
sentença, o valor pago a título de salários periciais (fl. 100) também será
devolvido para a ré com os acréscimos de direito, ante a não realização da
prova.
Diante do que se decide, o autor decaiu de pequena parte de seu
pedido
com o que, a ré responderá por inteiro pelos encargos da
sucumbência (custas, despesas e verba honorária de 20% sobre o total da
condenação corrigida, já considerado o que previsto no art. 85, § 11, do
CPC).

3. Pelo exposto, proveem-se parcialmente os recursos, com
determinação.

Vicentini Barroso